Tribunal: TJSP
Processo: 0051438-07.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO. Alegação de ausência de intimação do teor de decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave. Informações do juízo dando conta da existência de comprovante de envio da decisão atacada à unidade prisional, datado de 07/05/2019, bem como de nova determinação de envio de cópia da decisão para se evitar a ocorrência de eventual nulidade. Pedido prejudicado pela

Ementa:
HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO. Alegação de ausência de intimação do teor de decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave. Informações do juízo dando conta da existência de comprovante de envio da decisão atacada à unidade prisional, datado de 07/05/2019, bem como de nova determinação de envio de cópia da decisão para se evitar a ocorrência de eventual nulidade. Pedido prejudicado pela perda do objeto. Writ prejudicado. Com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0051438-07.2019.8.26.0000 Comarca de Araçatuba Voto no 44847 - R
1
Registro: 2020.0000082634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051438-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
ALEXANDRE BARBOSA VENEZIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. Comunique-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão, dando-lhe
ciência de que tem direito a um Defensor Público para o exercício de seus direitos, se
não puder pagar pelos serviços de um advogado de sua livre escolha. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051438-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44847
HABEAS CORPUS No 0051438-07.2019.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE/IMPETRANTE: ALEXANDRE BARBOSA VENEZIANI
HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO. Alegação de ausência de
intimação do teor de decisão que reconheceu a prática de falta
disciplinar grave. Informações do juízo dando conta da existência
de comprovante de envio da decisão atacada à unidade prisional,
datado de 07/05/2019, bem como de nova determinação de envio
de cópia da decisão para se evitar a ocorrência de eventual
nulidade. Pedido prejudicado pela perda do objeto. Writ
prejudicado. Com determinação.
ALEXANDRE BARBOSA VENEZIANI, de próprio punho, impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de si mesmo, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba, que conforme narra a inicial o
condenou pela prática de falta disciplinar grave.
Sustenta, ao que parece, que sofre constrangimento ilegal, na
medida em que não foi intimado da r. decisão a quo, sendo, assim,
impedido de recorrer da referida sentença.
Pleiteia, pelo que se pode inferir, seja determinado ao Juízo a quo
que intime o sentenciado, ora impetrante/paciente, dos termos do
mencionado decisum. Requer, ainda, seja nomeado Defensor Público para
interpor o recurso cabível.
Determinado o processamento do writ (fl. 11) e prestadas as
informações pela d. Autoridade apontada como coatora (fl. 15v), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de se julgar
prejudicado o writ (fls. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0051438-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório, em síntese.
Releva notar, de início, que, conforme se depreende das
informações prestadas pela digna Autoridade apontada como coatora (fls.
15v), há nos autos da execução comprovante de envio da decisão atacada
à unidade prisional, datado de 07/05/2019, bem como de determinação
de novo envio de cópia da decisão para se evitar a ocorrência de eventual
nulidade.
Portanto, resta prejudicada a análise do writ.
À luz do exposto, julgo prejudicada a impetração. Comunique-se ao
paciente/impetrante os termos desta decisão, dando-lhe ciência de que
tem direito a um Defensor Público para o exercício de seus direitos, se não
puder pagar pelos serviços de um advogado de sua livre escolha.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica